Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A acusação é dos crimes do art. 12 da Lei 10.826/2003 e do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, vale dizer, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Alega-se não caber a prisão preventiva, pois ausentes seus requisitos, bem como ser cabível medida cautelar diversa da prisão. Acrescenta-se que a droga não foi apreendida na casa do paciente, mas na casa da frente, enquanto ele mora na casa do fundo do lote, de forma que não foi devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a pedido do Ministério Público, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 22534399): “(...) DECIDO: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Apesar do alegado pela ilustre defesa, há indícios suficientes de autoria, tendo em vista que de acordo com as testemunhas o acusado é quem teria informado onde estavam as drogas e a arma de fogo, bem como afirmado perante eles que venderia os entorpecentes. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que a quantidade de droga apreendida bem como a sua natureza revela a periculosidade em concreto da conduta do autuado, pois se trata de mais de 300 gramas de cocaína, droga de alto poder nocivo. Lado outro, condições pessoais favoráveis, conforme alegou a nobre defesa, não são suficientes para se garantir a liberdade do autuado quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem publica, revelada pelos indícios de que o autuado colocaria em circulação mais de 300g de cocaína, além de possuir uma arma de fogo. Ademais, a atuação policial ocorreu em razão de notícias de que um descarregamento de drogas estaria ocorrendo naquele local, donde se infere que o autuado já poderia estar envolvido com a criminalidade durante algum tempo. Assim, as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOCIMAR FERREIRA DUQUE, filho(a) de OSMAR DUQUE DE CAXIAS e de MARINALVA FERREIRA SANTOS, nascido em 21/07/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I.” Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Wesley dos Santos Teles Vitecoski, o digitei. Evandro Moreira da Silva Juiz(a) de Direito Substituto(a)”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A imputação é de crimes de posse ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, com destaque para a significativa quantidade de entorpecente apreendido, 300g, cuja natureza, cocaína, também revela maior gravidade. Assim, bem comprovada a materialidade do crime, havendo suficientes indícios da autoria, pois, conforme depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o próprio paciente apontou os locais em que estavam a droga e a arma de fogo (ID 22534401). Acresça-se que o habeas corpus não é o campo próprio para a negativa de autoria, já que inadmite dilação probatória. Adite-se que as circunstâncias concretas denotam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator